Tribunal: STF
Processo: Rcl 92430
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.
A parte embargante afirma ter esgotado as instâncias ordinárias e alega que a decisão embargada incide em omissão, pois a jurisprudência do STF admite a relativização do requisito de esgotamento das instâncias na origem. Sustenta, no ponto, que há uma “completa ausência de previsibilidade quanto ao julgamento definitivo da controvérsia na instância ordinária, tornando ainda mais evidente a inutilidade prática de se exigir o esgotamento da via ordinária” e acrescenta que

“[n]o presente caso em discussão, a excepcionalidade mostra-se evidente. As atividades da residência médica tiveram início em 01/03/2026, estando atualmente em pleno curso, sem qualquer previsão de julgamento do Agravo de Instrumento no qual foi proferida a decisão reclamada.” (e-doc. 27, p. 4 e 6)
Defende que a reclamação é cabível “não apenas para garantir a autoridade do Tema 485, mas também para evitar a consolidação de situação irreversível, em manifesta afronta aos princípios da efetividade da jurisdição, da segurança jurídica e da isonomia” (e-doc. 27, p. 7)
Requer, por fim, o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.
É o relatório. Decido.
A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
No que importa à omissão suscitada, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, sobretudo quanto à ausência de esgotamento das instâncias ordinárias para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.
Com efeito, inexistem as alegadas omissões e de acordo com a pacífica jurisprudência da Corte, segundo a qual se exige esgotamento de instâncias para conhecimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32277 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 13.12.2018) (grifei).
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 45161 ED,Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 10/03/2021) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. DESCONFORMIDADE ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em confronto com a tese de julgamento do Tema 161 da sistemática da repercussão geral, uma vez que o julgado reclamado negou nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público, mesmo ausente qualquer situações excepcional prevista no precedente que justificasse uma solução diferenciada. 2. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 35754 ED-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin,  DJe de 25/02/2021) (grifei).
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. É necessário o esgotamento dos meios recursais para acesso ao Supremo Tribunal Federal, na via da reclamação, por alegada afronta a tese firmada na sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 58145 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria,  DJe de  28/06/2023)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente